Tribunal: TJSP
Processo: 2067325-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. fixação de astreintes – Decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir os agravados à substituição das garantias prestadas pelo agravante nos contratos firmados com posto de gasolina – Inconformismo – Não acolhimento – Não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. fixação de astreintes – Decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir os agravados à substituição das garantias prestadas pelo agravante nos contratos firmados com posto de gasolina – Inconformismo – Não acolhimento – Não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC – Agravante que não comprovou a iminência de execução da hipoteca do imóvel que ofereceu em garantia, tampouco que corre risco concreto de perder a chance de locar seu imóvel – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2067325-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante SANDRO STELLA e são agravados DANIEL DOS
SANTOS VAZ, EDUARDO SALVADOR LINHARES e ALESSANDRA DE
OLIVEIRA LINHARES.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2067325-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no33292d
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2067325-60.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SANDRO STELLA
AGRAVADOS: DANIEL DOS SANTOS VAZ, EDUARDO SALVADOR
LINHARES E ALESSANDRA DE OLIVEIRA LINHARES
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA PROLATORA: VANESSA CAROLINA FERNANDES FERRARI
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c.
fixação de astreintes – Decisão que indeferiu tutela de
urgência para compelir os agravados à substituição das
garantias prestadas pelo agravante nos contratos firmados
com posto de gasolina – Inconformismo – Não
acolhimento – Não demonstrado o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300,
caput , do CPC – Agravante que não comprovou a
iminência de execução da hipoteca do imóvel que
ofereceu em garantia, tampouco que corre risco concreto
de perder a chance de locar seu imóvel – Decisão mantida
– Recurso desprovido.
VOTO No 33292
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c. fixação de
astreintes, proposta por Sandro Stella contra Daniel dos Santos
Vaz, Eduardo Salvador Linhares e Alessandra de Oliveira
Linhares, negou antecipação de tutela pleiteada, para compelir
os réus à substituição da garantia prestada pelo autor no bojo
dos contratos firmados com a Petrobras e no contrato de
locação celebrado com Joaquim Gomes Dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2067325-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no33292d
Inconformado, o autor alega que, quando da
venda do posto de gasolina Bambini aos réus, estes se
comprometeram a substituir as garantias prestadas nos
contratos firmados pela sociedade com terceiros, de forma que
devem ser compelidos a cumprir a obrigação assumida.
Aduz que os réus foram notificados pela
Petrobras a cumprir o contrato de franquia celebrado com o
posto de combustível, sendo que o descumprimento de referido
acordo implicará na execução da hipoteca do imóvel do autor.
Aduz, também, que se encontra na iminência de
alugar referido imóvel, de forma que, caso não ocorra a
substituição da garantia pretendida, o autor pode perder a
chance de celebração da locação em questão.
O recurso foi processado sem a antecipação de
tutela almejada (fls. 142/144). A contraminuta foi juntada
apenas pelos corréus Eduardo e Alessandra (fls. 151/153).
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 101/104 e 105/106 dos autos de origem. O
preparo foi recolhido (fls. 139/140).
É o relatório do necessário.
2 O recurso não merece prosperar.
Com efeito, para a concessão de tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2067325-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no33292d
urgência, devem estar presentes, cumulativamente, ambos os
requisitos do art. 300, caput , do CPC, que dispõe que "A tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.".
Ocorre que, conforme já consignado pelo Relator
na r. decisão que denegou a antecipação da tutela recursal
(fls. 142/144), não está demonstrado o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo a ensejar a tutela de urgência
requerida.
Isso porque, em que pese o agravante afirmar
que corre risco de sofrer a execução da hipoteca de imóvel
ofertado como garantia ao contrato de franquia celebrado pelo
posto de gasolina Bambini com a Petrobras, não há elemento
nos autos que confirme tal alegação.
A contranotificação de fls. 133/136 se prestou
apenas a formalizar a necessidade de a sociedade dar
continuidade à franquia, não havendo, pelo menos até a data
de expedição do documento, inadimplemento contratual a
ensejar a execução da garantia ofertada pelo agravante.
Tampouco ficou comprovado que o agravante se
encontra na iminência de alugar o imóvel objeto de garantia,
sendo que a suposta prova documental que embasaria tal
alegação é uma autorização de cessão, locação e administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2067325-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no33292d
de imóvel concedida pelo agravante a uma imobiliária datada
de 11.05.2017.
Também salta aos olhos o fato de que, embora o
agravante tenha vendido o posto de gasolina originariamente
em 08.06.2017 e formalizado a correspondente alteração
societária em 16.04.2018, apenas agora pleiteia o cumprimento
das obrigações assumidas pelos agravados, o que corrobora
com o entendimento da inexistência de risco de lesão grave ou
de difícil reparação a autorizar a pronta entrega da tutela
recursal.
Em suma, considerando os elementos carreados
aos autos pelo agravante, é caso de manutenção da r. decisão
que indeferiu a concessão da tutela de urgência pretendida.
3 - Eventuais embargos declaratórios serão
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na
própria petição de interposição dos embargos, nos termos da
Resolução n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
4 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator